Tribunal: TJSP
Processo: 1002168-78.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

COMPETÊNCIA. A competência para o conhecimento e julgamento das ações relativas aos títulos de crédito é da Justiça comum. A autora pretendeu a nulidade da duplicata mercantil por indicação sacada pelo réu. O fato de ter sido emitida em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

COMPETÊNCIA. A competência para o conhecimento e julgamento das ações relativas aos títulos de crédito é da Justiça comum. A autora pretendeu a nulidade da duplicata mercantil por indicação sacada pelo réu. O fato de ter sido emitida em razão de eventual contribuição sindical não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça do Trabalho.

DUPLICATA. A duplicata é um título de crédito causal. A duplicata depende, para sua legitimidade, da verificação de uma relação jurídica subjacente que justifique seu saque, fundamentada em uma relação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. A inexistência de tal causa subjacente implica a nulidade da duplicata. A apelante afirma que a recorrida não efetuou o recolhimento e o repasse da contribuição assistencial/negocial devida por seus empregados. Diante disso, emitiu a duplicata objeto do litígio a fim de ver satisfeito suposto crédito "atrelado à prestação dos serviços assistenciais mantidos à disposição dos funcionários da Autora". Mas como dito, a duplicata, sendo um título causal, é vinculada à relação jurídica de que deu causa. Inexiste vínculo entre o título sacado e algum negócio celebrado pela requerente.

DANOS MORAIS. Saque de duplicata sem lastro. A autora foi surpreendida com o protesto indevido, fato constitutivo de seu direito à indenização pelos danos causados. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.